Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-74.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003840-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO MALAGUTE GOMES - CPF: 017.561.951-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 825.130.661-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação e indenização por danos materiais mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como o pagamento de R$ 1.072,23 (mil e setenta e dois reais e vinte e três centavos) a título de reparação por danos materiais, visando a absolvição ou afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) possibilidade de exclusão da indenização por danos materiais, considerando a alegação de hipossuficiência financeira e ausência do contraditório.

III. Razões de decidir

1. Nos crimes contra o patrimônio, notadamente porque cometidos, na grande maioria das vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada em outros elementos probatórios.

2.
Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos.

3. No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 593, I, 577.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 1023278-58.2022.8.11.0002 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023; TJMT, AP no 1008371-41.2020.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, 18.8.2021; TJMT, AP no 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 12.4.2023; STJ, REsp 1986672/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção, 8.11.2023; TJMS, AP no 0015264-93.2013.8.12.0001, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 27.2.2018; TJMT, AP no 1002371-22.2023.8.11.0004 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 28.4.2024; TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003840-74.2021.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): RODRIGO MALAGUTE GOMES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO MALAGUTE GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1003840-74.2021.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como o pagamento de R$ 1.072,23 (mil e setenta e dois reais e vinte e três centavos) a título de reparação por danos materiais - art. 155, § 4o, II do CP - (ID 261654259).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
a indenização não seria cabível “
em razão da incapacidade financeira do assistido, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a indenização.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 93, inciso IX, 5o, incisos XLVI e LVII, ambos da Lei Maior; 155, caput e 386, incisos VII, todos do CPP
” (ID 276999887).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 277799869).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de Furto qualificado. Condenação. Pretendida a absolvição por ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório. Improcedência. Conjunto de provas firmes a comprovar a materialidade e autoria delitivas. Pedido de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos materiais suportado pela vítima. Impossibilidade. Pedido expresso da Denúncia e comprovação do prejuízo material decorrente da subtração de inúmeros bens da ofendida. Além disso, embora o apelante alegue ser hipossuficiente financeiramente, não há como reduzir o “quantum” indenizatório, que foi fixado em valor equivalente ao prejuízo suportado pela vítima. Pelo improvimento do apelo.
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 285475899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do procedimento investigatório que, na data do dia 28 (vinte e oito) e de maio do ano de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Manoel da Luz, Bairro Urania II, em Araguaiana/MT, o denunciado RODRIGO MALAGUTE GOMES subtraiu, para si, coisa alheia móvel mediante fraude.

De efeito, conforme apurado e antes da ocorrência do fato, houve entre as partes envolvidas tratativas por meio eletrônico (facebook e whatsapp) de compra e venda de um freezer vertical, sendo certo que o valor final acordado foi no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a ser dividido em duas vezes no cartão de crédito do ofendido Sebastião Marcio Gomes da Silva, restando estipulada, ainda, a data do dia 28 (vinte e oito) de maio para efetivação do negócio.

Assim, no ato da entrega, como as vítimas, o casal Geydianne Aparecida Sales e Sebastião, não estavam no local, a pessoa de Daniela Aparecida Sales Gonçalves ficou responsável para receber o freezer e a realizar a quitação com a utilização do cartão de Sebastião, sendo certo que, durante os procedimentos de pagamento, o denunciado, com nítido intento de subtrair valor superior ao previamente estabelecido, debitou o valor de R$ 1.649,23 (hum mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) do referido cartão sem que Daniela percebesse, substancialmente porque, fraudulentamente, na máquina de cartão usada havia uma tinta branca na tela, o que impedia a conferência da importância realmente transacionada, razão pela qual Daniela questionou Rodrigo e este respondeu que o comprovante do importe de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais), por ele mostrado em seu aparelho de telefone celular, iria ser enviado no aparelho de telefone celular de Sebastião, indo, em seguida, embora sem que Daniela pudesse confirma referido fato com Geydiane, o que resultou no prejuízo de R$ 1.072,23 (hum mil e setenta e dois reais e vinte e três centavos) aos ofendidos.

Por fim, restou apurado que havia divergência de valores e no código da transação bancária, demonstrando, assim, que o denunciado apresentou comprovante divergente do qual realmente ocorrido, tudo com o fim de consumar a prática delituosa, somado ao fato de que a importância inicialmente acordada era de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia RODRIGO MALAGUTE GOMES como incurso nas penas estabelecidas no artigo 155, § 2.o, inciso II, 2.a figura, do Código Penal, [...].”

(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - ID 261652767)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria estão comprovadas pelas provas do processo, principalmente pela portaria de instauração de inquérito policial (p. 6-7); boletim de ocorrência (p. 8-9); termos de declaração das vítimas (p. 10-11, 18-19, 21-22); extrato da fatura do cartão da vítima (p. 13-14, 17, 26-27). [...]

Consuma-se, assim, no momento em que a res furtiva é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente, ainda que não tenha ele a posse tranquila sobre a coisa, conforme Tema Repetitivo 934 do STJ[i]. Basta o desapossamento da coisa subtraída, que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica (STJ, HC 509.130/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 8/10/2019).

A conduta será qualificada (§4o do art. 155 do CP) quando cometida (I) com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; (II) com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (III) com o emprego de chave falsa; (IV) mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Em sede doutrinária, considera-se fraude a utilização de meios ardilosos, insidiosos, fazendo com que a vítima incorra ou seja mantida em erro, a fim de que o próprio agente pratique a subtração. A fraude, portanto, é utilizada pelo agente a fim de facilitar a subtração por ele levada a efeito.

Assim, no furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), o ardil, a insídia e o engodo são empregados pelo agente a fim de facilitar a subtração da coisa. [...]

Suficientemente comprovado que o réu, mediante fraude, consistente em manchar a tela da máquina de cartão, impossibilitando a conferência da importância transacionada, assim como fornecendo comprovante falso, não condizente com a quantia efetivamente cobrada, subtraiu para si R$ 1.072,23.

Não há que se falar, portanto, na ausência de provas suficientes para a condenação, como pretendido pela defesa, argumentação contrária ao acervo coligido.

Por isso, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas às denunciadas. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 261654259)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo extrato da fatura do cartão (ID 261652762 – fls. 9/10), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Sebastião Marcio Gomes da Silva, vítima (ID 261652762 fls. 6/7), Daniela Aparecida Sales Gonçalves, testemunha (ID 261652762 – fls. 14/15), Geydianne Aparecida Sales, vítima (ID 261652762 – fls. 17/18), José Batista da Silva, testemunha (ID 261652762 – fls. 20/21) e RODRIGO MALAGUTE GOMES, apelante (ID 261652762 – fls. 24/26).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Sebastião Marcio Gomes da Silva e Geydianne Aparecida Sales (Relatório de mídias – ID 261654250/261654253), as testemunhas Daniela Aparecida Sales Gonçalves e José Batista da Silva (Relatório de mídias - ID 261652799/ 261654252) e RODRIGO MALAGUTE GOMES, apelante (Relatório de mídias - ID 261654251).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 28.5.2020, por volta das 16h00min, à rua Manoel da Luz, bairro Urania II, Araguaiana/MT, RODRIGO MALAGUTE GOMES [apelante], mediante fraude, subtraiu o valor de R$ 1.072,23 (mil e setenta e dois reais e vinte e três centavos), pertencente a Sebastião Marcio Gomes da Silva e Geydianne Aparecida Sales (ID 261652767).

Em ambas as fases da persecução penal, os depoimentos das vítimas são coerentes no sentido de que houve negociação para a compra de um freezer pertencente ao apelante, no valor de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais). No dia da entrega, a máquina de cartão utilizada para o pagamento do produto estava adulterada com tinta branca em sua tela, de modo a impedir a visualização da quantia debitada. Quando as vítimas tiveram acesso a fatura, perceberam que o montante cobrado foi de R$ 1.649,23 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), consoante extrato do cartão (ID 261652762 – fls. 9/10).

Essa versão está corroborada pela narrativa da testemunha José Batista da Silva, prestador de serviços de “
mototáxi
”, o qual confirmou que o apelante solicitou seu auxílio para transportar o freezer. Afirmou, ainda, que quando as vítimas [Sebastião Marcio Gomes da Silva e Geydianne Aparecida Sales] entraram em contato e informaram a ocorrência do delito, indicou o endereço onde RODRIGO MALAGUTE GOMES [apelante] residia (Relatório de mídias - ID 261654252).

Nessa linha, a assertiva do apelante de que a conta na

“
qual supostamente recebeu os valores informados foi bloqueada
”, impedindo-o de conferir se a quantia cobrada foi superior ao montante inicialmente acordado pelas partes, afigura-se inverossímil. Isso porque o apelante admitiu a venda do produto, bem como revelou que a máquina de cartão estava com a tela pintada, com tinta branca (Relatório de mídias - ID 261654251).

Em suma, as declarações das vítimas [Sebastião Marcio Gomes da Silva e Geydianne Aparecida Sales], somadas ao depoimento da testemunha José Batista da Silva e o extrato do cartão, mostram-se suficientes para comprovar o furto qualificado mediante fraude.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de
absolvição
, máxime quando a prática do crime de
furto

qualificado
está demonstrada [...] nos depoimentos coesos e seguros da
vítima
e das
testemunhas
inquiridas.”

(AP no 1023278-58.2022.8.11.0002 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante por furto qualificado mediante fraude deve ser mantida.

No tocante à reparação de danos, verifica-se que a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS postulou a condenação do apelante pelos danos materiais causados às vítimas, “
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
” (ID 261652767).

No caso, Sebastião Marcio Gomes da Silva e Geydianne Aparecida Sales [vítimas] tiveram prejuízo de R$ 1.072,23 (mil e setenta e dois reais e vinte e três centavos), qual seja a diferença entre montante debitado na máquina de cartão, R$ 1.649,23
(mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), e a quantia acordada pela compra do freezer
R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais), conforme depoimento em juízo e o extrato do cartão (ID 261652762 – fls. 9/10 e Relatório de mídias – ID 261654250/261654253).

Frise-se que a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa,
“mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes”
(TJMT, AP no 1008371-41.2020.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, 18.8.2021; TJMT, AP no 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 12.4.2023).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais pressupõe três requisitos cumulativos, a saber;

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção, 8.11.2023).

O valor arbitrado é razoável diante da fixação do exato prejuízo sofrido pelas vítimas, R$ 1.072,23 (mil e setenta e dois reais e vinte e três centavos), “
para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP e enunciado n. 14 da TCCR/TJMT
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 261654259).

Com efeito, a indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”
(TJMS, AP no 0015264-93.2013.8.12.0001, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 27.2.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais [...] às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”
(AP no 1002371-22.2023.8.11.0004 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 28.4.2024)

Logo, a indenização por danos patrimoniais deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025